Tribunal: TJMT
Processo: 1025687-75.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025687-75.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NATANA LUCIA SILVA ARAUJO - CPF: 060.302.151-40 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO PACTUADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CONCIALIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que homologou o acordo pactuado na audiência de conciliação, extinguindo o processo com resolução do mérito.

2. Pretensão recursal da reclamante é afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e a condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal.

3. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença homologatória do acordo pactuado na audiência de conciliação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, b do CPC.

A recorrente requer reforma da sentença para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e a condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

-
Tempestividade recursal

Inicialmente, faz-se necessário salientar que em conformidade com o art. 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Nesse caminho, verifica-se que reclamante, ora recorrente tomou ciência da sentença proferida em 02/02/2021 em 04/02/2021, conforme movimentação constante na própria aba de expedientes do PJE:

Sentença (7560793)

NATANA LUCIA SILVA ARAUJO

Diário Eletrônico (02/02/2021 17:49:43)

O sistema registrou ciência em 04/02/2021 00:00:00

Prazo: 10 dias

23/02/2021 23:59:59 (para manifestação)

Desse modo, considerando que a reclamante, ora recorrente interpôs recurso inominado somente em 27/04/2021 (id. 87765980), ou seja, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço de ofício a sua intempestividade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, em razão da sua intempestividade.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021